Tribunal: TJDFT
Processo: 0711745-11.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E FINANCIAMENTO. VÍCIO OCULTO. ART. 482 CÓDIGO CIVIL. CONTRATOS COLIGADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Sinopse fática: No caso dos autos o requerente procurou a loja primeira requerida para aquisição de um veículo seminovo. Ao concluir o contrato e tentar fazer a transferência do automóvel para a sua propriedade foi surpreendido com a informação, vinda do DETRAN/GO de que o carro apresentava problemas com o chassi, o que inviabilizou a transferência.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença a qual julgou procedente, em parte, o pedido de rescisão dos contratos de compra e venda de veículo e financiamento, cumulados com indenização por danos morais, proposta pelo autor em razão de vício oculto no bem adquirido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder pela rescisão do contrato de financiamento vinculado ao contrato de compra e venda de veículo; e (ii) se o banco réu faz jus ao ressarcimento do valor financiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva da instituição financeira é reconhecida com base na teoria da asserção, considerando a interligação dos contratos e a relação de consumo. Inviabilidade de responsabilização exclusiva da concessionária.
4. Conforme o art. 54-F do CDC, contratos coligados são aqueles em que há vinculação entre os negócios jurídicos, como no caso de financiamento destinado à aquisição de produto específico. O vício no contrato principal repercute diretamente no contrato acessório.
5. A relação de consumo estabelecida entre as partes atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o, 3o e 7o, parágrafo único). O contrato de financiamento é acessório ao contrato principal de compra e venda, sendo atingido pela rescisão em razão do vício oculto no bem. Precedentes do STJ e TJDFT.
6. É imperiosa a rescisão do contrato de financiamento retornando as partes ao status quo ante, devendo o apelante buscar eventual direito de regresso junto ao outro fornecedor, primeiro réu, conforme já pontuado em sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação improvida.
Tese de julgamento: “1. O contrato de financiamento vinculado à compra e venda de veículo é atingido pela rescisão em razão de vício oculto no bem principal, configurando relação de consumo e atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 2. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, sendo responsável solidária pelos prejuízos causados ao consumidor em contratos coligados.”
________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o, 7o (parágrafo único) e 54-F.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.355.052, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 25/02/2015; TJDFT, 0732753-91.2023.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, DJe 17/10/2024.